Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-87.2017.8.11.0038
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000136-87.2017.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMIR JOSE PEREIRA - CPF: 496.181.301-00 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ALVARO MARCONI - CPF: 044.440.958-06 (RECORRIDO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM.

RECEBIMENTO ADMITIDO EM PROCESSO CONEXO. ARTIGO 374, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO INCONTROVERSO.
RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1 - Verificado que houve a confissão do recebimento da verba relativa à comissão por corretagem da compra e venda de imóvel rural, objeto da ação de cobrança originária, em ação conexa nº 1000132-50.2017.811.0038, configura-se fato incontroverso, não dependendo de outras provas.

2 – Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1000136-87.2017.811.0038

Recorrente:
Ademir José Pereira

Recorrido:
Alvaro Marconi

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ademir José Pereira
.

Ação:
Reparação de Cobrança de Corretagem
.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (Id. 168027690 – fls. 3).

Recurso Cível Inominado:
o recorrente afirma que não recebeu os valores devidos relativos ao serviço prestado de duas (2) corretagens distintas de negócio de compra e venda de imóvel rural (Id. 168027691 – fls. 4).

Contrarrazões:
o recorrido

postulou o desprovimento do recurso, e a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de vinte por cento (20%) do valor atualizado da causa (Id. 168027694 – fls. 17).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia consiste em verificar se os serviços de corretagem pelos serviços de venda de imóvel rural foram efetivamente prestados e pagos pelo recorrido.

Sem razão o recorrente.

O conjunto fático revela que o recorrente, de fato, prestou os serviços de corretagem, conjuntamente a outro corretor, para a compra e venda da área de terras de noventa (90) alqueires, no Município de São José dos Quatro Marcos/MT, entre Alvaro Marconi (recorrido) e Gustavo Tostes Cardoso, no ano de 2007.

Ocorre que na ação de cobrança nº 1000132-50.2017.811.0038, o recorrente admitiu que recebeu o valor cobrado a título de corretagem (Id. 168024997), referente ao primeiro serviço de corretagem efetuado, objeto do presente recurso, e em relação ao segundo, o serviço não se concretizou.

Isso porque restou comprovado que o recorrente ao tentar realizar o segundo negócio, ofereceu um valor demasiadamente superior ao efetivamente solicitado pelo promitente vendedor, de modo que o negócio somente se realizou mais de sessenta (60) dias depois, sem que houvesse a intermediação do recorrente.

Os fatos são corroborados pelo depoimento da testemunha Elberto Inácio, na fase de instrução processual.

Desse modo, o serviço efetivamente prestado de corretagem foi quitado, o que foi admitido pelo recorrente no processo nº 1000132-50.2017.811.0038.

Na hipótese, a questão é incontroversa, consoante dispõe o artigo 374, III, do Código de Processo Civil: “
Não dependem de prova os fatos
: [...]
III - admitidos no processo como incontroversos
; [...]”.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT - PAGAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - SÚMULA 474 DO STJ - LEI Nº 6.194/1974 - RECURSO PROVIDO.

1. Incontroversa a existência de invalidez parcial de caráter permanente, é verificar, a respeito da prova pericial, a extensão da lesão.

2. Constatada pela prova técnica invalidez parcial no membro superior direito na ordem de 25% (vinte e cinco por cento), sem contraposição direta, deve ser observada como nela se contém, fixando-se a indenização, nos termos da lei, de acordo com o percentual da perda sofrida.

3
. Incontroverso o recebimento de indenização - art. 374, III, do CPC, observados os termos da lei e entendimento sumular, a pretensão da autora não pode subsistir.

3. Recurso provido.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023